Tribunal: TJMT
Processo: 1035207-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035207-26.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AUTOR), PONTES E LACERDA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.023.278/0001-51 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SUBSCRIÇÃO DA INICIAL EXCLUSIVAMENTE POR PROCURADOR MUNICIPAL, DESTITUÍDO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO INSANÁVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta com fundamento nos arts. 124, IX, e 164, §15 da Constituição Estadual e no art. 166, §9º, da Constituição Federal, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Emenda n.º 001/2024 à Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda/MT, por estabelecer bases de cálculo distintas para incidência do percentual limite da receita corrente líquida para elaboração e para a execução de emendas impositivas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há inconstitucionalidade no

estabelecimento de bases de cálculo distintas para a elaboração e para a execução de emendas parlamentares impositivas; (ii) se o Prefeito Municipal é parte legitimada para propor ADI perante o Tribunal de Justiça; e (iii) se a ausência de sua subscrição na inicial e de outorga de procuração com poderes específicos ao Procurador do Município acarreta vício insanável que obsta o julgamento meritório da ação.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa
ad causam
para o controle abstrato de constitucionalidade é conferida pessoalmente ao Prefeito Municipal, não podendo ser exercida por procuradores sem a sua subscrição ou outorga de poderes específicos.

4. A ausência de subscrição da inicial pelo então Prefeito, bem como de instrumento de mandato específico, acarreta vício insanável, o qual não é passível de regularização nos termos do art. 321 do CPC, por tratar-se de condição da ação, a ser aferida
in status assertionis
, daí porque não há falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

IV. Dispositivo e tese

5. Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para propositura de ação direta de inconstitucionalidade é pessoal do Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2. A ausência de subscrição da petição inicial pelo Prefeito, ou de instrumento de mandato específico, acarreta ilegitimidade ativa insanável e impõe a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 103 e 166, §9º; CE/MT, art. 124, IX; CPC, arts. 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 831.936 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RE 1038014 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF,
Rcl 24162 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;
TJMT, ADI 1028751-94.2023, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; TJSP, AgInt 2075832-39.2022.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT

REQUERIDO:

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT
, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade

da
Emenda n. 001/2024
à Lei Orgânica Municipal,

que
alterou o §1º e o §3º do artigo 120-C da Lei Orgânica do Município
–, por afronta ao art. 164, §15 da Constituição Estadual e ao art. 166, §9º, da Constituição Federal.

Resumidamente, alega o gestor municipal a ocorrência de flagrante violação à vinculação de receitas para gastos com emendas parlamentares individuais, na medida em que, apesar de as Constituições Estadual e Federal dissentirem quanto aos percentuais limites – 1% ou 2%, respectivamente –, ambas preceituam em uníssono que as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas com base na receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, mas a Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda/MT, alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 001/2024, em ofensa aos dispositivos constitucionais regentes da matéria,
estabelece

bases de cálculo distintas para a aprovação e a execução dessas emendas impositivas
, correspondentes a “
2% da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo Executivo Municipal
” no que concerne à elaboração, e “
2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior
” no que toca à execução.

Lastreado em tais premissas, defende que a incompatibilidade entre as bases de cálculo estabelecidas para a aprovação e a execução das emendas compromete o orçamento anual do município, e ainda “ocasiona uma celeuma orçamentária e financeira”, na medida em que cria uma diferença de valores sem sequer estabelecer critérios para a definição das emendas que deixarão de ser executadas de forma obrigatória quando verificada essa discrepância entre os valores de elaboração e execução.

Com base em todas essas razões, pugna o Prefeito pela
concessão de medida cautelar
para suspender a eficácia
da
Emenda n. 001/2024
à Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda/MT,

que
alterou o §1º e o §3º do artigo 120-C da Lei Orgânica Municipal
, até o julgamento da presente ação.

No mérito, requer a procedência do pedido, a fim de ver
declarada a
inconstitucionalidade

da
Emenda n. 001/2024
à Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda/MT.

A exordial veio instruída com os documentos anexados sob o ID
257676165 e ss.

Vislumbrando a relevância da matéria debatida no vertente feito e sua importância para a ordem social e a segurança jurídica, a anterior titular da Cadeira 12 - Órgão Especial, por meio do pronunciamento
de
ID 260746670, adotou nos autos o rito abreviado
, determinando-se a notificação da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda/MT para prestar as informações, bem como a citação do Procurador-Geral do Município para promover a defesa do ato impugnado, e a subsequente vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Atendendo ao chamamento processual por meio da petição vista no ID 266464786, a qual não se fez acompanhar de documentos, a
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT
sustentou a
ausência de vício de inconstitucionalidade
na emenda à lei orgânica municipal, ao argumento de que existe mero “
erro de digitação
” no §1º do
artigo 120-C da Lei Orgânica do Município, que menciona a receita estimada como base de cálculo para a elaboração de emendas individuais impositivas –, falha que diz ter sido corrigida no §3º do mesmo dispositivo legal, pelo que requer a
improcedência
da ação.

Por sua vez, o Procurador-Geral do Município manifestou-se na petição disponível sob o ID 266947256, na qual aduz que “
O caso é simples e a inconstitucionalidade é flagrante, já que a expressão: "...da receita corrente líquida do projeto encaminhado pelo executivo municipal...", contida no §1º do art. 120-C da lei orgânica municipal, está em desconformidade/
dissimétrico
com a expressão: "...da receita corrente líquida do exercício anterior...", trazida pelo artigo 166, §9º da CF e art. 164, §15 da Constituição do estado do Mato Grosso
.”

Provocada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação subscrita no ID 269860294 pelo d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opinou pelo
indeferimento da medida cautelar
, ante a ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, e
no mérito
, pela
declaração parcial de inconstitucionalidade

sem a redução do texto
do §1º do art.
120-C da Lei Orgânica do Município de Pontes e Lacerda/MT, apenas para “
para afastar a programação das emendas considerando a receita corrente líquida do ano vigente do projeto
.” (sic).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

A despeito da erronia da autuação, na qual consta como autor da ação o Município de Pontes e Lacerda/MT, em verdade, a petição inicial da presente ação declaratória de inconstitucionalidade veio grafada como se ajuizada pelo Chefe do Executivo Municipal, ou seja, na peça vestibular foi indicado como polo ativo o então Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT, senhor Alcino Peres Barcelos, em aparente obediência à legitimação ativa conferida em caráter
intuitu personae
, conforme permissão conferida pelo artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual, que remete aos legitimados elencados no artigo 103 da Constituição Federal, em homenagem ao princípio da simetria.

Sucede que o Prefeito Municipal, à toda evidência, não subscreveu a petição inicial, e na linha da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, construída a partir do
leading case
ADI 127-MC-QO/AL, da relatoria do Min. Celso de Mello, a “
fiscalização abstrata de constitucionalidade é do Prefeito Municipal, e não de seu Procurador-Geral
”.

Deveras, cediço que é o Prefeito, em nome próprio, quem deve propor a representação de inconstitucionalidade, afinal, a legitimidade ativa faz-se acompanhar de
capacidade ad processum
, que abarca a capacidade de ser parte e a capacidade postulatória, pelo que o gestor municipal não apenas deve propor a ação direta de inconstitucionalidade, como cabe-lhe subscrever a petição inicial, isoladamente ou em conjunto com o Procurador Municipal.

Isso porque a Constituição Federal, no art. 103, prevê a legitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Com base nessa norma, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido de que os procuradores públicos, ou os advogados contratados pelo ente público, não possuem capacidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, sem a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Pretório Excelso:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2º) – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO MENCIONADO APELO EXTREMO – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO MUNICÍPIO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. -
É do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, §2º), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade
e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário. Precedentes
.” (
STF

– RE 831.936 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014). – Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.5.2017. RECURSO ORIUNDO DE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PETIÇÃO RECURSAL ASSINADA POR PROCURADOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO. ILEGITIMIDADE.
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO ART. 103, III, E, POR SIMETRIA, DO ART. 90, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
1.
A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes, é do Prefeito Municipal, e não de procurador municipal
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade
.” (
STF
– RE 1.038.014 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017). – Destaquei.

O processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade é um instrumento jurídico no qual as pessoas constitucionalmente legitimadas podem provocar o Poder Judiciário para que, igualmente investido em sua função constitucional, possa verificar a compatibilidade vertical da legislação impugnada com as Constituições Estadual e/ou Federal; logo,
a legitimidade ativa para o ajuizamento de processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade
de legislação municipal
em face de dispositivos da Constituição do Estado de Mato Grosso
, ajuizado perante esta eg. Corte de Justiça,
é do Prefeito
, ficando
vedada

aos procuradores
jurídicos
tal iniciativa
, uma vez que
não constam
por equivalência no rol constitucional.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios, inclusive deste Sodalício mato-grossense, não destoa desse entendimento:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – AUMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – DEMANDA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO – EMENDA A INICIAL ASSINADA APENAS PELA PROCURADORA DO MUNICÍPIO – OFENSA AO ART. 124, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ROL TAXATIVO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
No caso, em razão da ausência de legitimidade da parte autora para ajuizar a demanda, nos termos do art. 124, inc. IX, da Constituição Estadual, bem como da irregularidade na representação processual, uma vez que a procuração não foi outorgada ao procurador do município com poderes específicos para impugnar a lei municipal supostamente inconstitucional, o indeferimento da inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VI, do mesmo codex, é medida que se impõe
.” (
TJ-MT
– N.U 1028751-94.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). – Destaquei.

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO MUNICÍPIO – INICIAL SUBSCRITA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - INADMISSIBILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PREFEITO MUNICIPAL. O Prefeito Municipal é parte legítima para propor ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais em face da Constituição Bandeirante. Legitimação conferida em caráter intuitu personae.
É o Prefeito, em nome próprio, quem deve propor a representação de inconstitucionalidade e assinar, isoladamente ou em conjunto com o Procurador Municipal, a petição inicial.
Precedentes do STF e desta Corte. Decisão reformada, liminar revogada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada extinta, sem resolução de mérito. Agravo interno provido
.” (
TJ-SP
– AGT: 20758323920228260000 SP 2075832-39.2022.8.26 .0000, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 03/08/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/08/2022). – Negritei.

No caso em exame, porém,
o então Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT
, senhor Alcino Peres Barcelos,
não subscreveu a petição inicial
, e na prova pré-constituída
não consta qualquer documento com manifestação inequívoca do Chefe do Poder Executivo, conferindo poderes ao procurador
para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, tampouco
notícia de que tenha outorgado instrumento de mandato ao Procurador Municipal que assinou a peça vestibular
, muito menos procuração com poderes específicos para deflagrar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade
, e como sabido, os procuradores municipais exercem a representação processual do município – que, frise-se, não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade –, e não do Prefeito, motivo pelo qual se afigura irrelevante à regularização da falha de legitimação ativa, a juntada do termo de posse do subscritor da exordial como Procurador do Município de Pontes e Lacerda/MT.

Vê-se, portanto, que a petição inicial deveria ter sido subscrita pelo próprio Prefeito do Município de Pontes e Lacerda/MT (legitimado a propor ADI – art. 124, inciso IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso) ou, ao menos, que este assinasse a peça em conjunto com a sua procuradoria municipal, ou, por último, que outorgasse poderes específicos para que a Procuradoria Municipal ajuizasse Ação Direta de Inconstitucionalidade
em face da
Emenda n. 001/2024 à Lei Orgânica Municipal, o que não ocorreu.

Não se olvida os relevantes interesses em jogo no processo de controle concentrado de constitucionalidade, tampouco se ignora que o Código de Processo Civil de 2015 traz uma nova perspectiva, voltada à primazia da resolução do mérito; todavia, segundo a lição do Pretório Excelso, “
A legitimidade ativa ad causam, enquanto condição da ação, não constitui erro passível de ser sanado por emenda da inicial. Não se aplica do artigo 321 do CPC
” (Rcl 24162 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 06-12-2016 PUBLIC 07-12-2016).

Com efeito, o
art. 10 do CPC/2015
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, no caso de não se ter dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Trata-se de proibição da chamada decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo não ventilada nem pelo autor nem pelo réu.

Na hipótese, não foi oportunizada à parte a emenda da inicial, nada obstante, entendo que não há violação ao art. 10 do CPC/2015, na medida em que,
a proibição da denominada decisão surpresa [ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo], não diz respeito às condições da ação ou aos pressupostos de existência e validade da relação processual, previstos em Lei e reiteradamente proclamados pelos Tribunais pátrios, pois não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, e como cediço, o conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure
.

A legitimidade ativa é condição da ação direta de inconstitucionalidade, e como decidido pela Segunda Turma do STJ no RMS n. 54.566/PI, “
Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius.
” (rel.: Min. Herman Benjamin, DJe 09/10/2017).

O juiz não pode indicar o que a parte deve fazer para ter seu pedido acolhido, sob pena de ser parcial. Assim, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, por ausência de intimação do Prefeito para corrigir a legitimação ativa da ADI proposta, mesmo porque, não se considera "decisão surpresa" a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o Direito Constitucional e o Direito Processual Civil, as partes tinham obrigação de prever, concernente às condições da ação.

Com efeito, conforme inteligência do art. 18,
caput
, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, e no caso em exame, sequer era possível a regularização a tempo e modo da legitimidade ativa para propor a presente ação. Aliás, legitimidade ativa não se confunde com mera representação processual, a qual é passível de regularização, afinal, a legitimidade ativa enquanto condição da ação deve ser aferida
in status assertionis
.

Ademais, conquanto o art. 321 do CPC disponha que “
o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”; os arts. 319 e 320 do CPC dizem respeito aos requisitos para aptidão da petição inicial, tais como, o juízo a que é dirigida, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, e as provas que pretende produzir; demais disso, no caso em tela, a ilegitimidade ativa
ad causam
não dificulta o julgamento, ela na verdade obsta a resolução da demanda, porque não estabelece a relação processual à míngua de requisito processual mínimo.

De se acrescer, ainda, que embora esta ADI tenha sido distribuída no dia 06/12/2024, somente no dia 12/12/2024 houve a certificação da (in)existência de eventuais outros feitos em trâmite a reclamar prevenção, sobrevindo em 19/12/2024 a primeira manifestação nos autos da então Exma. Sra. Desembargadora outrora titular da Cadeira 12 – Órgão Especial, já na véspera do Recesso Forense, quando, vislumbrando a relevância da matéria debatida no vertente feito e sua importância para a ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito abreviado; e, então, quando os autos vieram ao conhecimento desse subscritor pela primeira vez, já em 21/02/2025, após ter assumido a titularidade da referida Cadeira 12 deste Órgão Especial a partir de 01/01/2025, o
senhor Alcino Peres Barcelos já não era mais Prefeito de Pontes e Lacerda/MT, haja vista o término do seu segundo mandato ainda no final de 2024.

Nessa conjuntura, estava fulminada tanto a possibilidade dele subscrever a inicial, quanto de outorgar poderes específicos ao procurador municipal que a assinou
; logo, salvo melhor juízo, não pode alegar decisão surpresa a parte que não ostente legitimidade ativa para figurar na demanda, ainda mais quando essa legitimidade sequer é passível de correção, de modo que não viola o princípio da não surpresa a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, uma vez tratar-se de vício insanável.

CONCLUSÃO:

Ante exposto, voto no sentido de
RECONHECER a ilegitimidade ativa
ad causam
e
JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025